Tribunal: TJBA
Processo: 8087560-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS na APELAÇÃO CÍVEL n.
8087560-20.2023.8.05.0001 (
IDs 78862340 e 80311125)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS e GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

EMBARGADO: L. O. R. F.

Advogado(s)
:
SIDARTA FERREIRA BASTOS, HENRIQUE BRUNO DA SILVA RODEIRO

I R

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. FALTA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais, à falta de comprovação da base atuarial, considerou abusivo o reajuste controvertido, realizado no contrato de plano de saúde mantido entre as partes.

III – Tratando-se de empresa que possui domicílio eletrônico cadastrado, e tendo sido formalizada a sua intimação, por este meio, acerca de todos os atos processuais realizados, inexiste nulidade a ser sanada no processo.

IV – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 78862340 e 80311125
, opostos na Apelação nº 8087560-20.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP S.A. e como
Embargado
L. O. R. F., representado por sua genitora, GICELLE SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA